Tribunal: TJDFT
Processo: 0746471-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746471-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO COIMBRA DOS SANTOS AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO COIMBRA DOS SANTOS (executado), em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial no 0729904-49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 251805760). Em suas razões recursais (ID 77618996), argumenta que a decisão agravada desconsiderou sua real situação financeira, devidamente comprovada por documentos anexados, como declaração de hipossuficiência, comprovantes de residência, CTPS, ausência de declaração de imposto de renda e extratos bancários que demonstram bloqueios judiciais e ausência de liquidez. Afirma que os valores apontados como “saldo” estão retidos por ordem judicial, não estando disponíveis para custear o processo, sendo equivocada a leitura de saldo como disponibilidade financeira. Ressalta que reside com sua mãe e filhos, arcando com despesas básicas, sem possuir patrimônio ou renda fixa. Pontua que a decisão agravada afronta o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, e que o indeferimento da gratuidade somente pode ocorrer após intimação para comprovação, conforme artigo 99, §2o, do mesmo código. Verbera que houve quebra do iter decisório, pois o despacho anterior condicionava a análise do pedido à juntada de extratos dos três meses anteriores, os quais foram apresentados, mas não valorados pelo juízo. Alega violação aos artigos 5o, 6o e 99, §2o, do Código de Processo Civil, bem como ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso exclusivo de critérios objetivos para indeferimento da gratuidade. Aduz que a negativa da gratuidade configura violação ao direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento consolidado no sentido de que, ausentes elementos idôneos que infirmem a declaração de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício. Assevera que a situação de vulnerabilidade decorre de fraude que resultou em múltiplas execuções simultâneas, bloqueios judiciais e prejuízos à subsistência familiar, sendo o agravante trabalhador autônomo com renda inferior ao salário mínimo. Em cautelar, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça requerida no próprio recurso e ainda pendente de apreciação. É o breve relatório. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, no juízo de origem, o recorrente afirmou não ter apresentado declaração de imposto de renda e colacionou os seguintes documentos: comprovante de bloqueio judicial de conta corrente (ID 249939917), Carteira de Trabalho Digital (IDs 249939922 e 249939923), extratos bancários da PicPay de 31/05/2025 a 28/08/2025 (IDs 251287728/251287730), extratos do Banco do Brasil de 27/02/2022 a 28/07/2022 (IDs 251287735/251287737 e 251290470), extratos de poupança Caixa de 15/06/2020 a 13/09/2025 (IDs 251290451/251290452 e 251290455), planilha de despesas (ID 251290457), certidões de nascimento de filhos (IDs 251290458 e 251290460), certidão de óbito do pai (ID 251290467) e declaração de herdeiros (ID 251290468). Os elementos probatórios necessitam complementação. No relatório do SISBAJUD (ID 243043814), consta contas das quais o executado não juntou extratos, tais como NU INVESTIMENTOS S.A. – CTVM, BCO BRADESCO S.A., NU PAGAMENTOS – IP, NU FINANCEIRA S.A. CFI, NUPAY FOR BUSINESS IP LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S.A. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, em especial as constantes no ID 243043814, além de comprovantes adicionais de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora